Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. JUNTADA DE CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede liminar, deferiu o pedido de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária — um Chevrolet Celta, ano 2012, Placa JKB 3192. A parte agravante sustenta a invalidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada diretamente, e pleiteia a revogação da liminar concedida, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação encaminhada diretamente por carta registrada, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora do devedor em contrato com cláusula de alienação fiduciária pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, não sendo exigida a notificação via Cartório de Títulos e Documentos.
4. A jurisprudência tem reiteradamente validado a constituição em mora por meio de notificação postal, desde que exista comprovação do envio e recebimento, ainda que a assinatura no AR não seja do próprio destinatário. Inexistindo vícios formais ou materiais na notificação apresentada nos autos, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o (com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953825, 0708943-29.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025.